Tribunal: STF
Processo: HC 209082
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Givanildo Geremias de Pontes, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 692.392/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha por duas vezes, bem como pelo art. 147, c.c art 61, inc II, alínea F, do Código Penal. 



    Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aponta o excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, porque a decisão decretou a prisão após 4 meses dos fatos.



    Afirma que a pena máxima a ser cumprida pelo paciente é de 4 meses, sendo que já se passaram 3 meses desde o início da preventiva.



    Ressalta as condições favoráveis do paciente: primário, residência fixa e atividade remunerada fixa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente. E, no mérito, a confirmação da medida. 



    Examinados os autos, decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável supressão de instância, o que é inadmissível. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento no STJ substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)



    De qualquer modo, devem-se registrar os bem lançados argumentos pelo TJSP, para manter a prisão preventiva:



    “Observa-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou, acertadamente e de todo modo, a necessidade da custódia cautelar do paciente, fazendo-o para garantia da ordem da ordem pública, assim como prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos, bem como diante da reiteração delitiva do paciente em crime praticado com violência e grave ameaça (fls. 45), a saber:



    ‘Quanto ao item de nº 04, do requerimento ministerial de observa-se que o descumprimento das medidas protetivas decretadas está sendo reiterado o que demonstra a insuficiência das medidas e autoriza a decretação da prisão preventiva. Está demonstrada a materialidade do delito e há suficientes indícios de autoria. Os delitos praticados no âmbito de violência doméstica são de elevada reprovabilidade social, há fortes indícios que caracterizam o periculum libertatis, pois os elementos coligidos aos autos demonstram, ainda que em fase inicial, condutas voltadas ao crime. Por essa razão, a custódia cautelar se impõe para o resguardo da vida da vítima, da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa. Além disso, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes, pois o denunciado demonstra descaso com a justiça descumprindo as medidas protetivas decretadas, portanto, a fim de assegurar o cumprimento das medidas de urgência e a regular instrução criminal, faz-se necessário o decreto de prisão provisória’. 



    Tem-se que a materialidade do crime é crível à luz das informações no momento apresentadas e, obviamente sem prejuízo da presunção constitucional de inocência, a suposta autoria por ora também aponta para o paciente. 



    Impende lembrar que se trata de crime supostamente praticado com violência desferida contra a vítima vulnerável, no âmbito da violência doméstica, denotando, num primeiro momento, grau de agressividade dos mais preocupantes, em especial por tratar-se de paciente que já respondia por crime idêntico. Assim, a tese de manutenção da prisão provisória é, no momento, a alternativa mais viável à garantia da ordem pública. 



    (...)



    Outrossim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, como bem ressaltado pelo Procurador de Justiça preopinante às fls. 83, ‘Os fatos ocorreram em maio do ano em curso, o inquérito foi instaurado em 07/06 p.p. e a denúncia foi recebida em 20/07 p.p. (v. fls. 41/46 destes autos). Não se constata falta de contemporaneidade, mesmo porque o exíguo lapso temporal escoado ' pouco mais de dois meses ' deveu-se à necessidade de apurar devidamente o fato e suas circunstâncias, com o que se viabilizou o oferecimento da denúncia, sucedendo-se a adoção da medida extrema porquanto divisados os requisitos que a tonaram exigível” (doc. 3).



    Tem-se, portanto, que a custódia do paciente foi determinada em razão da periculosidade do paciente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada e no risco de reiteração criminosa.



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).



    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente